Tribunal: TJMT
Processo: 1036004-35.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1036004-35.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: ATACADÃO S/A.
Recorrida: LUCYMARA DE SOUZA AMORIM.
Data do Julgamento: 19/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - OFENSAS VERBAIS - OFENSA A DIGNIDADE - PROVA SUFICIENTE A EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO ENSEJADORA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A prova dos autos aponta que a recorrida foi submetida à situação vexatória, decorrente das agressões verbais praticadas pelo preposto do recorrente.
2. Tendo a requerente comprovado que foi ofendida verbalmente pelo preposto do recorrente dentro do estabelecimento comercial na presença de diversas pessoas, resta configurado o abalo psíquico, que por óbvio, abalo extraordinário, diverso do mero dissabor.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036004-35.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRENTE), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCYMARA DE SOUZA AMORIM - CPF: 022.535.971-55 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022